Tribunal: TJDFT
Processo: 0704179-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704179-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: VILIA MARIZA FRAGA MODESTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência consistente em determinar à ora agravante que suspenda a carência do plano dental da agravada até a resolução do mérito, no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A agravante afirma não ter havido a demonstração da probabilidade do direito da agravada sob o argumento de que em nenhum momento houve negativa de atendimento às determinações do médico assistente. Defende a necessidade de revogação da tutela de urgência concedida em razão da irreversibilidade da medida. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso e a revogação da decisão agravada. Preparo regular (id 43391467). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à ora agravante que suspenda a carência do plano dental da agravada. A análise perfunctória do processo originário indica que a agravada é beneficiária do plano de saúde dental operado pela agravante e que, apesar de a referida contratação ter sido feita sem previsão de carência, não obteve a autorização necessária para a realização do tratamento odontológico. Muito embora não tenha sido juntada a negativa expressa da agravante, os documentos que instruem os autos indicam ter havido a referida recurso, notadamente as conversas por meio do aplicativo Whatsapp entre a agravada e a corretora de saúde responsável por intermediar a contratação do plano de saúde odontológico. É importante ressaltar, ainda, a inexistência de dispositivo legal que condicione a pretensão da agravada à exibição de prévio requerimento ou resposta negativa na via administrativa, o que demonstra a probabilidade do direito da agravada. O perigo de dano, por sua vez, consiste no possível agravamento do quadro de saúde por apresentado pela agravada. A agravante não trouxe qualquer argumento capaz de refutar a verossimilhança das alegações da agravada, de modo a demonstrar, ainda que de forma perfunctória, que a agravada não necessitava do tratamento odontológico pleiteado. Afigura-se de boa cautela, ao menos neste momento processual, manter a decisão agravada, que ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja a reforma requerida neste recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator